Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007492-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DAYANNE MARIA CORREA OLIVEIRA - CPF: 050.627.041-62 (RECORRIDO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TOI – TERMO ELABORADO COM ACOMPANHAMENTO – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA – LIGAÇÃO DIRETA – DÉBITOS PAGOS APÓS O DESLIGAMENTO – REGISTROS DE CONSUMO ZERADOS – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência das faturas de recuperação (R$ 1.275,30 – R$ 3.047,25), com a determinação de revisão para a média de consumo, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes:

1. OPINO por afastar a preliminar de incompetência do juizado especial cível, suscitada pela Ré à defesa.

2. OPINO por indeferir o pedido da Ré no que diz respeito à designação da audiência de instrução.

3. NO MÉRITO,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados à inicial
, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, consoante deferido pelo douto Magistrado, à Mov. 23869342, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

4. OPINO por declarar a inconsistência das faturas com vencimento em 30/06/2019, nos valores de R$ 3.047,25 (três mil e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e R$ 1.275,30 (um mil e duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos).

5. OPINO por determinar que a Ré proceda refaturamento da fatura do mês de Junho/2019,
emitindo uma única fatura
, com observância na média dos últimos doze meses da unidade consumidora.

6. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida pelo Douto Magistrado, à Mov. 23869342, para que a Ré mantenha o fornecimento da energia na unidade consumidora n. 61747104-6, em relação às faturas aqui discutidas.

7. Para preservação do direito de ambas as partes, na continuidade da relação de consumo, OPINO por determinar que a Ré, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à substituição do relógio da Unidade Consumidora n. 61747104-6, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à Autora, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (30/07/2019 – Mov. 22903189), e a correção monetária a partir da homologação deste projeto pela Douta Magistrada.

9. Não tendo a Ré logrado êxito na comprovação da legitimidade das cobranças, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado pela Ré à defesa, bem como o pedido pela revogação da liminar.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, que estava desligado, sendo devida a recuperação do consumo, não havendo se falar em dano moral.

Alegou que houve procedimento de recuperação de consumo realizado de acordo com as normas da ANEEL, conforme termo de ocorrência e inspeção anexo aos autos que comprova a irregularidade existente no medidor, não havendo se falar em cobrança indevida.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que comprovada a fraude consistente na autorreligação da UC.

Portanto, ao contrário da alegação da parte promovente, não se verifica a ocorrência de cobrança acima da média de consumo e nem de corte indevido do serviço, pois restou comprovado por meio do TOI juntado em contestação que a UC foi objeto de autorreligação após corte do serviço. Apesar da alegação formulada em impugnação de que seria preciso a realização de perícia para comprovar a assinatura do TOI, razão não lhe assiste, pois mínimas variações na assinatura são possíveis.

Aliás, repise-se, não se trata de consumo acima da média, mas recuperação decorrente de autorreligação. Como bem ressaltado em recurso tanto há prova da religação que o histórico de consumo registra meses de consumo “0” (zerado), o que serve para comprovar a fraude. Outrossim, a própria parte promovente, após o desligamento da UC por irregularidade efetuou a quitação de três parcelas anteriormente vencidas, se tratando de mais um elemento que comprova a ocorrência de autorreligação.

O conjunto probatório não confere verossimilhança às alegações iniciais, mas sim comprovam a fraude e a necessidade de recuperação. Há TOI elaborado na presença do consumidor, o qual recebeu cópia, assim como há demonstrativo de cálculo de recuperação nos termos da Resolução da ANEEL, não havendo qualquer ato ilícito.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1o, quando for o caso.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a fatura de recuperação de consumo.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Inspeção que fora devidamente acompanhado, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida, sendo a cobrança das faturas de recuperação de consumo exercício regular de direito.

Necessária, pois, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente ao pagamento das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.047,25 (três mil e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e R$ 1.275,30 (um mil e duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020